Tribunal: TJDFT
Processo: 0752977-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE DO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33, DA SÚMULA DO STJ.
1. Segundo disposição do art. 48, do CPC, o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. No entanto, em se tratando de competência territorial, de cunho relativo, não se admite a declinação de ofício, segundo, inclusive, Enunciado no 33, da Súmula do STJ.
2. Agravo de instrumento provido.